Tribunal: TJBA
Processo: 8076040-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076040-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: O. M. C. A. e outros

Advogado(s)
:
FABIANA OLIVEIRA DA SILVA KIST

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por O. M. C. A., representado por sua genitora, contra a sentença que julgou improcedente ação de cobrança de pecúlio por morte, cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. O autor alegou ser beneficiário de seguro de vida contratado por seu pai falecido, tendo sido indevidamente excluído do rol de beneficiários pela seguradora.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade do contrato e afastou a alegação de fraude ou irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve alteração válida e formal dos beneficiários da apólice de seguro de vida; e (
ii
) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária ao autor configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de seguro permite a substituição de beneficiários, desde que formalizada por escrito à seguradora, conforme regulamento contratual.

2. O autor comprovou sua inclusão como beneficiário na apólice original, com participação de 50% (cinquenta por cento).

3. A seguradora não apresentou prova de comunicação escrita da suposta alteração do rol de beneficiários.

4. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

5. A negativa de pagamento, sem justificativa válida, viola os princípios da boa-fé e da transparência contratual.

6. A conduta da seguradora configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais.

7. Não há comprovação de dependência econômica exclusiva do autor em relação ao falecido, nem de prejuízo material direto, razão pela qual o pedido de danos materiais foi indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A alteração dos beneficiários em contrato de seguro de vida exige comunicação formal e escrita à seguradora. 2. A ausência de prova da alteração válida impõe o pagamento da indenização ao beneficiário originalmente indicado. 3. A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 373, 757, 791, 927, 944, 945; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 373; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.09.2015; TJ-RS, Apelação nº 5000719-70.2018.8.21.0044, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 30.06.2022;
TJ-MG, AC nº 5001460-28.2020.8.13.0153, Rel. Des. Baeta Neves, j. 26.04.2023; TJ-BA, APL nº 0522233-86.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 05.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8076040-97.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
O. M. C. A.
, representado por sua genitora Carolina de Santana Costa,

e
Apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator